Tribunal: TJMT
Processo: 1031235-32.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031235-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), NATSUKO MIYAGAWA - CPF: 314.135.791-91 (APELADO), MANOEL DA ROCHA GODINHO - CPF: 004.187.573-72 (ADVOGADO), CELINA KIYOKO MIYAGAWA CORREA MEYER - CPF: 362.875.121-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BRADESCO SAÚDE S/A

APELADA(S):

NATSUKO MIYAGAWA

CELINA KIYOKO MIYAGAWA CORREA MEYER

(REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA (
HOME CARE
) – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA IDOSA, PORTADORA DE
“ALZHEIMER”, DERRAME ARTICULAR,
INFECÇÃO URINÁRIA DE REPETIÇÃO E ARTROSE DE JOELHO GRAU IV
– PROCEDIMENTO DESTINADO À GARANTIA DE SOBREVIDA E DIMINUIÇÃO DO SOFRIMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – ATENDIMENTO DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

A seguradora de saúde pode limitar, mediante contrato, as doenças que irá cobrir, mas não os tratamentos/procedimentos a serem realizados relativamente àquelas enfermidades cobertas, sob pena de abusividade.

Consoante entendimento jurisprudencial do STJ “
O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1071680/MG).

Os
honorários

advocatícios
foram arbitrados pelo juízo
a quo
no patamar
de 20% sobre o valor da causa, não merecendo qualquer redução, pois
observado o grau de zelo do profissional, a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço,
nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15
.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BRADESCO SAÚDE S/A

APELADA(S):

NATSUKO MIYAGAWA

CELINA KIYOKO MIYAGAWA CORREA MEYER

(REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer nº 1031235-32.2018.811.0041

ajuizada por
NATSUKO MIYAGAWA,
representada por
CELINA KIYOKO MIYAGAWA CORREA MEYER
,

confirmando a liminar concedida no ID nº 16277456, a fim de que a requerida autorize e providencie todo o tratamento
home care
indicado à requerente, conforme prescrição médica, pelo tempo que se mostrar necessário. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

A apelante sustenta que no
contrato de seguro entabulado entre as partes não existe a cobertura securitária para as despesas reclamadas, não havendo cláusula abusiva, relatando a observância aos termos do contrato.

Afirma que

a parte apelada é titular de uma apólice

individual, do tipo Multi-Top, com data de início de vigência da apólice em 22/02/1994, apresentando cobertura para reembolso de despesas médico-hospitalares, nos limites contratualmente definidos.

Consigna que

a condenação imposta à apelante foge das estipulações contratuais, uma vez que mediante análise das garantias contratadas nas condições gerais do seguro,
assistência domiciliar
home care
, bem como as demais despesas solicitadas pela parte apelada, não há cobertura.

Aduz que não há nos autos qualquer documento capaz de comprovar que a parte apelada necessita da prestação de serviço
home care
, defendendo que merece reforma a sentença, a fim de ser reconhecido que a parte apelada não faz
jus
ao custeio do tratamento de saúde via
home care
ou tratamento/assistência residencial pela ora apelante.

No mais, salienta o dever de
comprovar a necessidade de continuidade do tratamento.

Ao final, prequestiona a matéria (artigos 757, 760, 765 e 766, todos do CC; art. 373, I, do CPC/15; e Lei nº 9.656/98), pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação. Caso contrário, requer a redução da verba honorária, a exoneração do pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada pelo desprovimento do recurso (ID nº 48318470).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BRADESCO SAÚDE S/A

APELADA(S):

NATSUKO MIYAGAWA

CELINA KIYOKO MIYAGAWA CORREA MEYER

(REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
NATSUKO MIYAGAWA
representada por
CELINA KIYOKO MIYAGAWA CORREA MEYER
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer
em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
,

aduzindo ser usuária do plano de saúde da requerida (carteirinha de nº 156 544 101303 003), sendo diagnosticada com degeneração cerebelar, “Alzheimer”, derrame articular, necessitando de atendimento
home care
para acompanhamento e reabilitação, conforme relatório médico confeccionado pelo Dr. Luiz Gustavo Castro Marques, CRM-MT 3696.

Informou que ao solicitar o tratamento, a requerida apresentou negativa, sob o argumento de não haver cobertura contratual (ID nº 48316060).

Ao final, requereu o benefício da justiça gratuita,

a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida disponibilize os profissionais para o tratamento
home care
, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a procedência da ação, confirmando-se a antecipação de tutela, condenando-se a parte adversa ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Ao sentenciar, a douta juíza
a quo
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela requerida, postulando pela improcedência da ação.

Pois bem.

Inconteste nos autos que, ao ingressar com a ação, a parte autora demonstrou ter à época 86 (oitenta e seis) anos de idade (nascimento em 22/03/1932 – ID nº 48316064), apresentando os seguintes diagnósticos, conforme relatório médico de ID nº 48316059:

1) Degeneração Cerebral – Déficit Deambular e Disfagia;

2) Demência Alzheimer – com distúrbio de comportamento;

3) Infecção urinária de repetição;

4) Artrose de Joelho Grau IV – Derrame articular – apresentando

atrofia muscular.

Diante do seu estado de saúde, devidamente comprovado nos autos nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, foi solicitado administrativamente à recorrente o fornecimento de atendimento domiciliar de forma contínua e ininterrupta, pois devido às patologias acima, a parte autora tornou-se totalmente dependente para as atividades da vida diária.

Inicialmente, convém ressaltar que, ao apreciar o Agravo de Instrumento nº 1014344-59.2018.8.11.0000, de minha relatoria, julgamento proferido por esta C. Câmara em 15/05/2019, referente ao presente processo, proferi a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
[...]
verifica-se que a parte agravada contratou os serviços do plano de saúde disponibilizados pela agravante em 22/03/1994, pagando atualmente uma mensalidade de R$ 4.819,55 (quatro mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos), como faz prova o documento da Bradesco Saúde ID 4995066 e demais documentos juntados no ID 4995068.

Igualmente comprovado, por meios dos documentos médicos, emitidos pelo Dr. Luiz Gustavo Castro Marques – CRM – 3696, que a agravada, atualmente com 86 (oitenta e seis) anos de idade, possui quadro de hipertensão, diabetes, coronariana, osteoporose, degeneração cerebral com déficit deambular e atrofia muscular, além de disfagia com grande risco de broncoaspiração, sendo totalmente dependente para atividades cotidianas (ID 4995066).
[...]

Nesse sentido, constata-se que a decisão agravada observou de forma clara os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada, nos termos estabelecidos no artigo 300 do CPC/15, visto que se trata de assunto urgente, de
pessoa idosa, acometida de doenças graves, beneficiária de plano de saúde devidamente adimplido.

Ademais, a orientação jurisprudencial consolidada neste Tribunal de Justiça entende que ‘
os planos de saúde estão obrigados a fornecer a assistência domiciliar quando assume contratualmente cobertura para atendimento hospitalar, por aquela ser uma extensão deste.’ (TJ/MT – 2ª CCível -
RAI nº 42858/2011 - Relatora: Desª MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - j. em 21/09/2011, pub. no DJE 27/09/2011).

Além disso, a Resolução Normativa nº 428 de 2017 da Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS que atualiza o rol de procedimento e eventos em saúde, e constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos de saúde privados, estabelece a hipótese em que deverá o plano de saúde fornecer assistência domiciliar,
verbis
:

‘(...) Art. 14. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas ‘c’, ‘d’, ‘e’ e ‘g’ do inciso II do art. 12 da Lei nº 9.656, de 1998. (...).’

Desta forma, não procede a argumentação da recorrente de que o atendimento pretendido não faz parte dos serviços cobertos pelo plano de saúde.

Assim, se há laudo comprovando a necessidade de cuidados especiais para sua manipulação bem como manutenção dos cuidados paliativos em sua casa (home care) por pessoal qualificado por tempo indeterminado, a decisão que antecipou os efeitos da tutela deve ser mantida.

Portanto, diante dos documentos apresentados, não resta dúvida de que o caso da paciente/agravada se enquadra na situação de urgência, pois corre o risco de a patologia evoluir para um quadro grave irreversível, podendo, inclusive, levar a paciente à óbito. [...]
” (ID nº 48318458) (g.n.).

Cito a ementa do referido julgamento:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – DISPONIBILIZAÇÃO DE ATENDIMENTO
HOME CARE
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – URGÊNCIA DO TRATAMENTO – COMPROVAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO DOMICILIAR NA FORMA OFERECIDA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 428 DE 2017 DA ANS – ATENDIMENTO DOMICILIAR GARANTIDO QUANDO EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela antecipada, mister se faz o seu deferimento, notadamente quando o bem perseguido é a vida, cujo tratamento em regime domiciliar (HOME CARE) tem condições de garantir o bem estar do paciente, muito mais ainda quando se trata de pessoa idosa, que se encontra com a saúde deveras fragilizada e portadora de diversas doenças, inclusive mental.-
”
(ID nº 48318458 – TJMT,
Segunda Câmara de Direito Privado, RAI nº
1014344-59.2018.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em
)
.

Deveras,
não procede a argumentação da recorrente de que o atendimento pretendido não faz parte dos serviços cobertos pelo plano de saúde, não havendo exclusão expressa do tratamento de
home care
, conforme Condições Gerais de ID nº 48316099.

Ademais, havendo expressa indicação médica, mostra-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento de
home care
que se mostra imprescindível à manutenção da vida da parte autora/recorrida; logo, não merece reparos a sentença que bem fundamentou,
in verbis
:

“
[...]
Ressai dos autos que a requerente, com diagnóstico de degeneração cerebelar, Alzheimer, derrame articular, necessita de tratamento home care por tempo indeterminado, conforme prescrição médica ID 15657000
, que informa que a autora é totalmente dependente para as atividades diárias, visando a assistência médica integral ao autor. [...]

O serviço de home care é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todos os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada.

A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos, substancialmente menores em relação àqueles com que a requerida arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa ao plano de saúde.

Ademais, se o objetivo da internação é a recuperação do enfermo, ou a melhora de seu estado clínico, havendo indicação médica de que a domiciliar é a mais adequada, esta deve ser deferida. [...]

O autor teve indicação expressa para o tratamento domiciliar cuja cobertura foi recusada. Ademais, incumbe ao médico que acompanha o paciente decidir sobre o melhor tratamento e, no caso dos autos, o profissional recomendou expressamente a sua utilização. Assim, apresenta-se abusiva e ilícita a recusa à cobertura do tratamento indicado pelo médico. [...]

Quanto à ausência de cobertura contratual, na realidade, o contrato de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura securitária, mas não pode restringir a modalidade de tratamento a ser ministrado ao paciente.

Mais, o serviço de home care, como dito alhures, constitui desdobramento do atendimento hospitalar contratualmente previsto.

Nesse ponto, a jurisprudência do STJ já se manifestou de que não pode haver sequer limitação de prazo de internação hospitalar, verbis: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. (Súmula 302, 2ª Seção, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425)
[...]

Além disso, a alegação da ausência de previsão contratual não beneficia o requerido, pois, na dúvida, acerca das estipulações contratuais, deve preponderar a mais favorável ao segurado como aderente de um contrato de adesão.

Trata-se, na realidade, de hipótese clara de aplicação das regras especiais de interpretação dos contratos de adesão ou dos negócios jurídicos estandardizados, que estão devidamente positivadas em nosso sistema jurídico.

Assim, o aparente conflito interpretativo de cláusulas contratuais deve ser solucionado em benefício do consumidor, nos termos do disposto no art. 47 do CDC [...]

Desse modo, deve ser reconhecida a abusividade da negativa do plano de saúde em cobrir as despesas do serviço de home care, necessário ao tratamento do paciente segurado e, em último, imprescindível para a sua própria sobrevivência. [...]
” (ID nº 48318462) (Destaquei).

Com efeito, a seguradora de saúde pode limitar, mediante contrato, as doenças que irá cobrir, mas não os tratamentos a serem realizados relativamente àquelas enfermidades cobertas, sob pena de abusividade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CLÍNICA CREDENCIADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3.
AS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE PODEM, POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, RESTRINGIR AS ENFERMIDADES A SEREM COBERTAS, MAS NÃO PODEM LIMITAR OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS,
INCLUSIVE OS EXPERIMENTAIS. SÚMULA 83/STJ. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE MÁXIMO ATINGIDO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto à impossibilidade de utilização dos serviços em clínica credenciada) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais’ (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017).

4. Honorários sucumbenciais não majorados, pois fixados anteriormente no patamar máximo de 20% do valor da condenação.

5. Agravo interno a que se nega provimento
.”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1429796/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 02/09/2019, DJe 10/09/2019) (g.n.).

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INAPLICABILIDADE DO CDC. FORMA VINCULANTE DO CONTRATO NÃO AFASTADA. BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...]

3. ‘
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato
’ (AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019). [...]

5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento
."
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no AREsp 835.892/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 27/08/2019, DJe 30/08/2019) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. 1. SERVIÇO DE HOME CARE PRESCRITO PELO MÉDICO DO BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA À COBERTURA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 2. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PLEITO NA INICIAL E DE CONDENAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor.

2. Indenização por danos morais não foi objeto de pleito inicial e tampouco houve condenação a esse respeito. Ausência de interesse recursal.

3. Agravo interno improvido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 20/06/2017, DJe 26/06/2017) (g.n.).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, uma vez que diante da natureza do negócio firmado entre as partes, existem situações em que essa forma de procedimento mostra-se necessária à recuperação do paciente. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. HERDEIROS. TRANSMISSIBILIDADE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. [...]

4. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente.

5. Agravo interno não provido
.”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt nos EDcl no REsp 1733827/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019) (g.n.).

Assim, a apelante não pode se eximir de custear procedimento prescrito por profissional que acompanha a paciente, pois cabe ao médico definir qual é o melhor tratamento para o segurado, devendo assim a prestação do serviço em questão ser coberta enquanto a apólice de seguro saúde estiver ativa.

Nestes termos, permitir-se a conduta da requerida ensejaria evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve permear as relações jurídicas, a ser observado pelos contratantes na execução, vigência e conclusão dos contratos.

Muito mais ainda nos contratos que versam sobre a prestação de serviços e assistência à saúde em que o aderente busca proteção ao seu bem maior: vida e integridade física. Nesses casos, a violação traduz-se em ofensa ao próprio objetivo do contrato, gerando desequilíbrio entre as partes, e, sobretudo, podendo acarretar em prejuízos/riscos à vida do usuário/consumidor.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – UNIMED –
PLANO DE SAÚDE – HOME CARE
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUMULA 469 DO STJ – DIREITO DO PÁCIENTE – COBERTURA. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.

1 – Não há o que se falar em cerceamento de defesa quando a prova documental é satisfatória para solução do mérito da demanda. Estando a determinação judicial embasada em LAUDO MÉDICO, afirmando este de forma circunstanciada a necessidade do tratamento HOME CARE, desnecessário se apresenta a colheita de prova oral, não havendo cerceamento de defesa.

2 – O Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social é aplicado em contrato de plano de saúde. Precedente do STJ, Súmula 469.

3.
O serviço de 'home care' (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3 - Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC.
[...]
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0031974-37.2009.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 04/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE -

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE -

ARGUIÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA -

AGRAVO RETIDO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - INEXISTÊNCIA DE

PREJUÍZO - RECURSO NÃO PROVIDO -

ASSISTÊNCIA

HOME CARE – NEGATIVA DE CONTINUIDADE NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA -

AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ -
PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO ORAL DOMICILIAR -

CUSTEIO RECUSADO

- INTERFERÊNCIA DA OPERADORA NO TRATAMENTO -

ABUSO -

PRECEDENTES DO STJ -

REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTIA ADEQUADA - PEDIDO INDEFERIDO

- RECURSO NÃO PROVIDO.

Descabido arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas

em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

O serviço ‘home care’ constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011).

‘Ainda que

admitida a possibilidade

de

o

contrato

de

plano

de saúde conter cláusulas limitativas

dos

direitos

do

consumidor

(desde

que escritas com destaque,

permitindo

imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º

do

artigo

54

do

Código

Consumerista),

revela-se

abusivo o preceito

excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente

domiciliar’

(AgRg no AREsp 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 26/3/2015).

Se os honorários advocatícios já foram arbitrados em valor mínimo, a alegação de desproporcionalidade é infundada, não cabendo minoração.
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0007609-11.2012.8.11.0041, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 23/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR - REJEITADA –
TRATAMENTO MÉDICO EM ÂMBITO DOMICILIAR (‘HOME CARE’) – NEGATIVA DE COBERTURA - DIREITO DO CONSUMIDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

‘(...)1. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. (...).’ (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,julgadoem20/06/2017,DJe26/06/2017).
[...]

Não é razoável reduzir honorários advocatícios, quando arbitrados em valor moderado, sem o risco de aviltar a remuneração do profissional.
”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0009460-29.2014.8.11.0037, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 10/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE APRECIAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL RETIDO – NÃO CONHECIMENTO – INCOMPETÊNCIA PARA ADMISSIMBILIDADE -
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO
HOME CARE
– SEQUELAS DE AVC HEMORRÁGICO – PACIENTE EM COMA RESPONSIVA, TRAQUEOSTOMIZADA E ALIMENTANDO-SE POR SONDA – COMPROVAÇÃO – INTERNAÇÃO DOMICILIAR – NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS PARA O TRATAMENTO
HOME CARE
– ABUSIVIDADE – ENTENDIMENTO STJ –
RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Descabe a alegação de que a intenção da família da autora era transferir para terceiros o ônus de cuidar do seu ente e todos os gastos relativos ao atendimento domiciliar, se o relatório emitido pelo médico responsável pelo tratamento – a quem compete definir se a paciente precisa ou não dos procedimentos – foi categórico quanto ao estado de saúde da segurada (
sequelas ocasionadas por AVC Hemorrágico, encontrando-se

em coma responsiva, traqueostomizada e alimentando-se por sonda
) e a necessidade do tratamento
home care
com cuidados permanentes por equipe multidisciplinar.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, uma vez que diante natureza do negócio firmado entre as partes, existem situações em que essa forma de procedimento mostra-se necessária à recuperação do paciente.
[...]
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U
0027244-07.2014.8.11.0041
, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 22/11/2019) (g.n.).

Com essas considerações, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, deve-se proporcionar à consumidora o tratamento adequado à preservação de seu bem maior, a própria vida, no caso da parte autora/apelada – pessoa idosa.

Em relação à exoneração da apelante do pagamento de indenização por danos morais, certo é que no caso não houve tal condenação, conforme se vê da sentença recorrida (ID nº 48318462).

Por fim, mantenho a sentença no que tange à condenação d
a requerida/apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, não merecendo qualquer redução, pois
observado o grau de zelo do profissional,
a prestação do serviço,
a natureza e a importância da causa, bem como
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (2018), considerando o valor da causa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter a sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020